Tribunal: TJES
Processo: 5000735-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000735-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto por Rodrigo Souza da Silva contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que negou o benefício do livramento condicional com fundamento na ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal, devido ao histórico prisional negativo do reeducando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a questão em discussão consiste em definir se, à luz do histórico prisional negativo do recorrente, estão presentes os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, conforme o art. 83, inciso III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O livramento condicional exige, além do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o preenchimento do requisito subjetivo, que inclui comportamento satisfatório durante a execução da pena, conforme disposto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

O recorrente preenche o requisito objetivo (cumprimento do tempo mínimo de pena), mas não atende ao requisito subjetivo, uma vez que cometeu faltas graves durante a execução de sua pena, o que demonstra inadequação ao cumprimento das regras de um regime menos gravoso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1161), a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não se limitar ao período de 12 meses. O histórico do recorrente, com regressão de regime, revela a ausência de comportamento satisfatório, inviabilizando a concessão do benefício.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também adotou essa interpretação em julgados anteriores, reforçando que a análise do comportamento prisional não pode se restringir a um período limitado, mas deve abranger toda a execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão do livramento condicional, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, considerando o comportamento prisional ao longo de toda a execução da pena, e não apenas nos últimos 12 meses.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III; CF/1988, art. 5º, XL; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000735-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
RODRIGO SOUZA DA SILVA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo
deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
No presente caso, não se discute o preenchimento do requisito objetivo, pois não desconheço a súmula 441 do STJ no sentido de que “a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional”. Contudo, perfilho do entendimento de que as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício com base na necessidade de se aferir o “ comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

[
...
]

Portanto, resta evidente que o apenado não é possuidor do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando que ele, apesar de ter sido solto em dezembro de 2019, não se apresentou para cumprir as condições impostas na decisão acostada no evento 76.1, não cumprindo, assim, os termos do artigo 83, III, “a e b”, do Código Penal.

Ante o exposto, INDEFIRO por ora, o benefício do livramento condicional
[...]
”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)